Tribunal: TJSP
Processo: 0005826-95.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, 114, inciso I, e 119, todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, prejudicada a análise recursal, com extensão da decisão ao corréu não apelante.